Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011254-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALMIR MIGUEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 122.343.534-24 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1011254-24.2024.8.11.0003

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Agravado:
WALMIR MIGUEL BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WALMIR MIGUEL BARBOSA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada e da relação jurídica.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do
recorrido em relação a seus débitos. Nesse sentido, a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que a origem da dívida está
comprovada por meio dos documentos juntados nos autos.

Todavia, em análise dos documentos apresentados, verifica-se que o endereço constante nas telas sistêmicas juntadas pela reclamada é diferente do endereço constante na inicial
.

A
lém disso, o celular

identificado

como

proveniente da contratação

eletrônica
,

não é o mesmo

constante

na

inicial, não restando demonstrada a legitimidade da contratação com a reclamada
.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A

apresentação de documentos

unilaterais e apócrifos, impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos que se pretende

demonstrar, é insuficiente

como

prova da suposta

relação

contratual

suscitada pela parte

reclamada, tornando a cobrança

indevida e caracterizando

conduta

ilícita

(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024).

Com o objetivo de comprovar

a

origem do crédito, a parte

reclamada

apresentou

relatórios, extratos e telas

sistêmicas (ID 235530675/PJe2).

Os

documentos

unilaterais e apócrifos

têm valor probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos que se pretendem

comprovar (Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente

caso, não

vislumbro a existência de outras

evidências que corroborem a existência da relação

jurídica, pois: 1) o endereço

constante

na

fatura

não é o mesmo

identificado

na

inicial; e 2) os dados constantes

nas

telas

sistêmicas

são

insuficientes para
comprovar a anuência da reclamante e a legitimidade da contratação,

vez que o

celular

identificado

como

proveniente da contratação

eletrônica

não é o mesmo

constante

na

inicial (ID 235530660/PJe2).

Ademais, os

documentos

foram

especificamente

impugnados pela parte

reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência
confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025